Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA À MODALIDADE HOME CARE. PREVISÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO APENAS EM AMBIENTE HOSPITALAR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DIGNIDADE HUMANA E A BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ADSTRIÇÃO À EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. APELO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE EXPRESSAM POR QUANTIA CERTA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 16, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ainda que esteada em cláusula contratual, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em custear os gastos decorrentes de tratamento domiciliar, na medida em que nega a terapia necessária à melhora do estado clínico do doente.
2. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente.
3. Por conseguinte, restando incontroverso que a mazela que acomete o paciente-beneficiário está abrangida pela cobertura do plano contratado, bem como que o próprio tratamento recomendado é oferecido em ambiente hospitalar, é abusiva a restrição desta terapêutica apenas naquele contexto, mediante internação.
4. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo autor, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.
5. O quantum compensatório a título de dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Normativa da efetiva extensão do dano, por inteligência do artigo 944 do Código Civil.
5.1 Nesse panorama, mantém a verba compensatória fixada pelo Juízo a quo, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual se demonstra mais adequada a atender às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, quantia que tem o condão de gerar a efetiva modificação de conduta e reparar pela constatada gravidade das consequências impostas ao consumidor pela negativa de atendimento.
6. A aplicação de encargos de mora sobre honorários advocatícios somente se admite se fixados em quantia certa, nos termos do art. 85, § 16, do CPC, a fim de preservar seu valor econômico, e ensejar compensação pela mora do sucumbente
6.1. Constatado que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de condenação ilíquida, a verba honorária deverá ser apurada em oportuna liquidação de sentença, já considerando a atualização e incidência de juros de mora sobre o valor da condenação, devendo ser afastada a incidência do referido dispositivo legal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.